Tribunal: TJDFT
Processo: 0703901-86.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença proferida em embargos à execução que extinguiu o feito sem resolução de mérito por falta de pressuposto de constituição válida, condenando o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se aferir se a extinção do processo sem resolução do mérito por intempestividade enseja condenação em honorários advocatícios de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. Estando a relação processual aperfeiçoada – a embargada integrou a lide mediante a constituição de advogado que atuou no feito - é devida a condenação do embargante em honorários advocatícios.
4. No caso, razoável a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, haja vista que o percentual mínimo previsto em lei remunera adequadamente o trabalho profissional que se restringiu a apresentação de defesa aos embargos e estudos ou providências preliminares para tanto.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 8o; art. 920.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.255 RG, RE 1.412.069-QO, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 12/03/2025; STJ, Tema repetitivo 1.076.